Tribunal: TJDFT
Processo: 0746954-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0746954-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLENE ANTUNES SILVA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O NÃO É CASO DE PLANTÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou à autora/agravante o recolhimento das processuais dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial, com o cancelamento da distribuição. Todavia, não vislumbro extrema urgência ou gravidade que não possam aguardar o expediente forense regular, o que afasta a possibilidade de exame da tutela requerida em plantão judicial, a teor do art. 3o, § 1o, do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, in verbis: “Art. 3o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. (...) § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense.” No caso, em consulta à aba “Expedientes” do processo referência, verifico que o último dia do prazo para recolhimento das custas processuais é 06/11/2024, de modo que haverá tempo hábil para a apreciação do pedido de gratuidade de justiça pelo e. Relator. Ante o exposto, deixo de apreciar o pedido formulado em sede de plantão judicial. Encaminhem-se os autos e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista